Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-83.2007.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-83.2007.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.203.016/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 05.035.791/0001-09 (EMBARGANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SERJAMA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.462.893/0001-12 (EMBARGANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.451.892/0001-60 (EMBARGANTE), MATO GROSSO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.973.485/0001-47 (EMBARGANTE), NOROESTE LAMINADOS LITDA (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PREQUESTIONAMENTO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE — FUNDAMENTOS RECURSAIS DE FATO E DE DIREITO — AUSENTES — TEORIA DA CAUSA MADURA — INAPLICABILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA —
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
—
OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
—
CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, EM PARTE, E REJEITADOS.

1. Prequestionamento.

Considerando que, na espécie, os embargantes não atacaram os fundamentos da sentença embargada, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Alegação de contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
INDÚSTRIA DE MADEIRAS EVEREST LTDA (i), NOROESTE LAMINADOS LTDA (ii) e MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
(iii) em face de acórdão que, à unanimidade, reconheceu a preliminar de julgamento
extra petita
e determinou a devolução do feito ao juízo
a quo
para que fosse proferida nova sentença de mérito.

Nas razões, em linhas gerais, as três embargantes apresentam a mesma tese e sustentam a ocorrência de omissão ao fundamento de que o feito está maduro para pronunciamento, pelo que seria desnecessária a aplicação da teoria da causa madura.

No mais, quando do tópico “cabimento”, aduzem que o recurso possui finalidade, ainda, de prequestionamento.

Requerem seja sanada a omissão, com análise do mérito da demanda.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção – id. 134762186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ônus da dialeticidade

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, verifica-se que as partes embargantes asseveram que os recursos opostos possuem, ainda, fins de prequestionamento no tópico “cabimento”, contudo, não há fundamentação ou pedido a amparara alegação.

Não obstante a possibilidade da repetição de argumentos não implicar, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, notória a indispensabilidade dos fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença,
consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
” (AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Dessa forma, considerando que, na espécie, não atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento dos recursos, no ponto em questão, é medida que se impõe.

Por fim, consigno que não se aplica o artigo 10, CPC, ante a inviabilidade de se complementar a peça recursal, em face do exaurimento do prazo.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CANCELAMENTO DE REGISTRO E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE MADEIREIRAS – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – DECISÃO DIVERSA DO PLEITO FORMULADO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NULIDADE CARACTERIZADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSOS PROVIDOS. PREJUDICADO OS DEMAIS.

Não obstante seja admitida a mitigação da regra da congruência em processos do naipe em exame, constitui julgamento
extra petita
a sentença, ausente pedido na inicial, condena os demandados ao pagamento de indenização pecuniária por dano ambiental, que sequer é objeto dos autos.

“
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial
”. (TJMT, N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021)

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

In casu
, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque, de fato, não é possível a aplicação da causa madura, cujos pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“Assim, embora admitida a mitigação da regra da congruência em processos do naipe aqui vertente, não significa sobrepujar os seus limites objetivos da causa. A situação excepcional que admitiria uma interpretação mais maleável seria a hipótese diversa e clássica, por exemplo, de a área da agressão ter extensão maior que a identificada na inicial.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu coisa diversa da pleiteada e tal raciocínio permeou toda a
ratio decidendi
, resta inviabilizada realizar mera exclusão (recorte) do respectivo tópico, sendo imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, inclusive, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição. A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial.
(N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer os embargantes por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto, conheço, em parte, os embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022